Tribunal: TJSP
Processo: 2236638-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada – Plano de Saúde Coletivo Empresarial - Resilição unilateral pela Operadora – Previsão contratual – Legalidade – Beneficiários que não se encontram internados ou em estado de urgência/emergência - Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236638-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que são agravantes MIRIAN
LOURDES FERREIRA DOS SANTOS SILVA e EDILSON MOREIRA DA SILVA, é
agravado UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236638-53.2019.8.26.0000 -Voto no 18.551
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2236638-53.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1004157-28.2019.8.26.0650
Comarca: Valinhos (2a Vara)
Agravantes: Mirian Lourdes Ferreira dos Santos Silva e outro
Agravada: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico
Juiz: Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale
Voto n. 18.551
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela Provisória
de Urgência Antecipada Plano de Saúde Coletivo Empresarial -
Resilição unilateral pela Operadora
Previsão contratual

Legalidade Beneficiários que não se encontram internados ou em
estado de urgência/emergência - Ausência dos requisitos do art.
300 do CPC/2015 Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer, da decisão reproduzida,
nestes autos, às fls. 19/22, diante do deferimento em parte da antecipação da
tutela pretendida pela agravante, sob o fundamento de serem atendidos por
plano de saúde coletivo empresarial, conforme definido no art. 5o caput, e
§1o, inciso III, da RN 195/2009, da ANS, ao que se evidencia dos elementos
de convicção, como carteiras emitidas (fls. 28), vez que fora contratado pelo
Município de Valinhos em favor daqueles que a ele são ou foram vinculados
por relação estatutária, tais como os servidores aposentados, não
desnaturando, a circunstância de arcarem com a integralidade do custo
mensal, o qual é descontado em folha de pagamento, bem como terem podido
optar ou não pela prestação dos serviços, a natureza do regime de contratação,
não sendo possível, nesse panorama, findo o prazo contratual, impor-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236638-53.2019.8.26.0000 -Voto no 18.551
3
renovação compulsória à operadora de saúde, sendo juridicamente possível,
ainda, mesmo em contratos por prazo indeterminado ou renovados
automaticamente, a resilição unilateral da relação jurídica, vez que o disposto
no art. 13, caput, e parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, por vontade
do legislador, somente se aplica aos contratos individuais ou familiares, e
ainda que se compadeça da situação por eles vivenciada, que podem acabar
ficando sem cobertura de plano de saúde privado, as normas que regem a
questão não lhes assegura direito subjetivo à manutenção do contrato
coletivo, sendo-lhes, garantido, entretanto, o direito a aderirem a plano de
saúde na modalidade individual, sem cumprimento de novos prazos de
carência, com os custos a ele inerentes, conforme fora proposto pela
requerida (fls. 36 dos autos principais), de outro lado, ainda que tenham
afirmado que não foram notificados com prazo de antecedência de ao menos
60 dias, deixaram de especificar a exata data em que o foram, tampouco
trouxeram cópia da notificação recebida, assim, ausente suporte fático para a
manutenção do contrato, devendo ser ressalvado, contudo, que nos casos dos
segurados em tratamento de doença grave, não é possível a rescisão imediata
da relação jurídica, devendo haver a manutenção do contrato até a conclusão
do tratamento, no entanto, no caso, não houve demonstração, ao menos em
cognição sumária, consoante os relatórios médicos, de que a segurada Mirian
está em tratamento médico de doença grave (fls. 64/68).
Sustentam os recorrentes que o contrato firmado entre
eles e a agravada tem natureza de contrato individual familiar, e caso a
servidora fosse casada, ou tivesse filhos menores de 18 anos, estes poderiam
também contratar, daí o sentido de plano individual familiar, sendo que não
houve dinheiro público envolvido na contratação do plano que foi ofertado
aos servidores municipais e aos seus dependentes, e realizado diretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236638-53.2019.8.26.0000 -Voto no 18.551
4
com a empresa do plano de saúde, tendo suas carteiras data de emissão
exclusiva da agravada, como data de validade 31 de março de 2021 (fls.
28/29), portanto, não pode a agravada rescindir unilateralmente o contrato,
nos termos do quanto estabelecido no art.13, parágrafo único, II, da Lei
9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, ademais, possuem 55 e 66
anos, necessitam permanecer no plano, e para isso é essencial a concessão da
tutela, tendo em vista, inclusive, seu expresso prazo de validade (31/03/2021),
e que Mirian se encontra em recuperação de tratamento de saúde, outrossim,
quando tentaram na sede da agravada adquirir outro plano, nos moldes do
atual, lhes foi oferecido um novo no valor de R$ 3.259,31, mas não possuem
condições para arcar com tal quantia, em razão da renda familiar, sendo que
atualmente pagam mensalidade no valor de R$ 452,08.
Pleiteiam a concessão do efeito suspensivo e a reforma
da decisão para que sejam mantidos no plano de saúde da agravada,
possibilitando, assim, que a agravante possa continuar seu tratamento de
saúde.
Indeferida a liminar (fls. 74/78), foram apresentadas
contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão agravada (fls. 82/99).
É o Relatório.
Em conformidade com o art. 300 do CPC/2015, a tutela
provisória de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Como distingue Calamandrei: “possível é o que pode ser
verdadeiro; verossímil é o que tem aparência de ser verdadeiro. Provável
seria, etimologicamente, o que se pode provar como verdadeiro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236638-53.2019.8.26.0000 -Voto no 18.551
5
Acentua Daniel Amorim Assumpção Neves1 que: "o
convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte
fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em
favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da
veracidade das alegações de fato da parte".
O juiz somente concede a tutela de urgência se
convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do
periculum in mora, pois na medida antecipada, conceder-se-á “o exercício do
próprio direito afirmado pelo autor”2, ainda que em caráter provisório.
Como deflui das carteiras de usuários de fls. 91 dos autos
principais, os recorrentes são beneficiários de plano coletivo empresarial,
sendo a contratante a Prefeitura Municipal de Valinhos.
O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça é de que: “é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de
plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e
mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta
no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se
exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no
AREsp no 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA,
Quarta Turma, DJe 14/10/2015; AgInt no AREsp 952.334/SP, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe
16/05/2017; AgInt no AREsp 881.867/RS, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe
19/12/2016).
1 NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.476.
2 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma do Código de Processo Civil. São Paulo. Malheiros, 1995,
p.139.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236638-53.2019.8.26.0000 -Voto no 18.551
6
Por exceção, tal entendimento somente não se aplica de
imediato aos beneficiários no curso de internação hospitalar, como deflui do
inciso III do art. 13 da lei n. 9.656/98, o que se deve estender aos
beneficiários de planos coletivos.
Consoante o entendimento do STJ: “1. O plano de
saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente
(independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a
vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário
com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução
Normativa ANS 195/2009). 2. Nada obstante, no caso de usuário
internado, independentemente do regime de contratação do plano de
saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do
tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física
para se pôr fim à avença. 3. Tal exegese coaduna-se, ademais, com o
disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/98, segundo a qual é
obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência
(como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de
lesões irreparáveis para o paciente) ou de urgência (assim entendidos
os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo
gestacional)” (AgInt no AREsp 885.463/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 09/03/2017, DJe 08/05/2017).
Não é, porém, o caso dos agravantes. A recorrente
apresenta "alterações degenerativas da coluna lombar" (fls.18/19), mas sem
prescrição de internação ou realização imediata de cirurgia. Ausência de
internação ou estado de urgência/emergência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236638-53.2019.8.26.0000 -Voto no 18.551
7
Não estão presentes os requisitos do art. 300 do
CPC/2015 para o deferimento da tutela provisória de urgência.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica